Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA. TITULARIDADE DOMINIAL. NECESSIDADE. ART. 845, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% dos direitos possessórios referentes a imóvel, por não ter o agravante apresentado a certidão de matrícula do imóvel a ser penhorado.
2. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 2.1. Já o art. 831 do CPC dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
3. Consoante dispõe o art. 845, § 1o, do CPC, a penhora de imóveis, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, realizar-se-á por termo nos autos.
4. A apresentação de certidão de ônus atualizada da matrícula do imóvel revela-se necessária para a aferição da atual titularidade dominial e extensão das constrições antecedentes e preferenciais.
5. Não tendo a parte exequente, ora agravante, providenciado à apresentação da referida certidão de matrícula do imóvel, revela-se hígida a decisão que deixou de deferir pedido de penhora sobre o bem.
6. Precedente jurisprudencial: “Consoante dispõe o art. 845, § 1o, do CPC, a penhora de imóveis, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, realizar-se-á por termo nos autos. 2. Se o Juízo de origem determina a juntada de certidão de ônus atualizada do imóvel, para aferição da atual titularidade dominial e extensão das constrições antecedentes e preferenciais, e a parte exequente, ora agravante, não atende ao comando, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o bem, ressaltando-se que o Juízo de origem não descartou posterior acolhimento do pleito. 3. Ademais, quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista na qual o aludido imóvel foi objeto de constrição, constata-se que não satisfaz as exigências do art. 860 do CPC, porquanto, no reportado feito, o executado, ora agravado, também figura como devedor, não exsurgindo créditos, no momento, de sua titularidade que possam satisfazer a dívida exequenda no processo de referência. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07070901720218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/7/2021.)
7. Recurso improvido.